Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRPF. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE O AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em apenas cinco intervalos, 0%; 7,5%; 15%; 22,5%; e 27,5%, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. Assim, ainda que a pessoa física receba salário no valor da última faixa de alíquota, não conduz à incidência efetiva da alíquota de 27,5%.

2. No caso dos autos, as fichas financeiras apresentadas pelo exequente não constam expressamente o percentual descontado a título de imposto de renda sobre a percepção do auxílio creche/escola.

2.1. Também não há como aceitar a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo executado, pois não há elementos nos autos para lastrearem os valores e percentuais constantes da planilha apresentada.

3. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à contadoria judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.